Tribunal: TJES
Processo: 5004097-43.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004097-43.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GEOVANE SANTOS DUARTE

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004097-43.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GEOVANE SANTOS DUARTE

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. REITERAÇÃO DELITIVA. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha que indeferiu pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido, denunciado pela suposta prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, em concurso material.

O Ministério Público sustentou a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta, da suposta reiteração delitiva, da existência de outras ações penais por crimes semelhantes, do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e do não comparecimento do recorrido a atos processuais.

A Defesa pugnou pela manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que a prisão preventiva não pode ser decretada de forma automática, que o fato não envolveu violência ou grave ameaça, que a instrução processual já estaria encerrada e que a situação de rua do recorrido não poderia ser utilizada como fundamento para o encarceramento cautelar.

Em juízo de retratação, o Juízo de origem manteve a decisão recorrida. Consta, ainda, acórdão proferido em cautelar inominada criminal vinculada ao mesmo processo originário, no qual foi concedido efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos concretos para a decretação da prisão preventiva do recorrido, especialmente diante do alegado descumprimento de medidas cautelares, da ausência a atos processuais, da reiteração delitiva e da insuficiência das cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pela liberdade do imputado, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, observada a proporcionalidade prevista no art. 282 do mesmo diploma.

O cabimento formal da custódia encontra respaldo na imputação de crimes dolosos cuja moldura penal, considerada a cumulação de delitos, supera o limite previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, notadamente diante da imputação de furto qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menores.

A decisão recorrida concentrou-se na ausência de localização do recorrido e na sua situação de rua, mas não enfrentou de forma suficiente o conjunto de elementos apontados pelo Ministério Público, formado pelo descumprimento de medidas cautelares, não comparecimento a audiências, decretação de revelia e reiteração delitiva.

A situação de rua exige análise cautelosa e humanizada, pois a vulnerabilidade social não pode ser criminalizada nem utilizada, isoladamente, como fundamento de prisão preventiva. Contudo, essa condição não neutraliza o dever de comparecimento aos atos processuais quando o acusado foi regularmente citado e submetido a medidas cautelares.

A ausência de violência ou grave ameaça no delito imputado não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, pois a legislação processual penal não restringe a custódia cautelar aos crimes violentos, desde que presentes fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública, à aplicação da lei penal ou à insuficiência das cautelares alternativas.

O encerramento da instrução processual afasta eventual fundamento relacionado à conveniência da instrução criminal, mas não impede a prisão preventiva quando subsistem elementos concretos de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

O descumprimento reiterado de medidas cautelares diversas da prisão demonstra a insuficiência concreta das medidas menos gravosas, especialmente quando associado à ausência a atos processuais, à decretação de revelia e à notícia de reiteração delitiva em crimes da mesma natureza.

A prisão preventiva, no caso, não configura antecipação de pena, mas medida instrumental destinada a resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da inadequação concreta das cautelares anteriormente impostas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso em sentido estrito conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida e decretar a prisão preventiva do recorrido, com fundamento nos arts. 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 69; art. 155, § 4º, IV. Código de Processo Penal, arts. 282, 312 e 313. Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu pedido de decretação da prisão preventiva de Geovane Santos Duarte, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a decisão deve ser reformada, para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido. Alega que a custódia cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da imputação de furto qualificado em concurso com adolescente, da reiteração delitiva atribuída ao acusado e do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.

Afirma, ainda, que o recorrido teria demonstrado resistência ao cumprimento das determinações judiciais, deixando de comparecer a atos processuais e tornando-se de difícil localização, o que, segundo o recorrente, revelaria risco à aplicação da lei penal e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão impugnada e a decretação da prisão preventiva de Geovane Santos Duarte.

A Defesa apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial e pela manutenção da decisão que indeferiu a prisão preventiva.

Em juízo de retratação, o Magistrado de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos,.

Consta, ainda, dos autos, acórdão proferido em cautelar inominada criminal relacionada ao mesmo processo originário, ajuizada pelo Ministério Público com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito, tendo sido concedido o efeito pretendido.

A Procuradoria de Justiça Criminal apresentou parecer nos autos do recurso em sentido estrito, subscrito pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza pugnando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004097-43.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GEOVANE SANTOS DUARTE

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu pedido de decretação da prisão preventiva de Geovane Santos Duarte, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal.

O recurso merece provimento.

A controvérsia devolvida a esta Câmara Criminal consiste em definir se a decisão recorrida deve ser mantida, como pretende a Defesa, ou se estão presentes elementos concretos para decretação da prisão preventiva do recorrido, como sustenta o Ministério Público.

A denúncia atribui ao recorrido conduta consistente em, no dia 17 de fevereiro de 2025, por volta das 18h51, em Itapuã, Vila Velha/ES, em concurso com adolescente, subtrair três peças de andaime e oito telhas de amianto de obra pertencente à vítima Adam Cohen Torres Poleto. A imputação, portanto, não se restringe a furto simples, mas envolve furto qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, circunstância que confere contornos próprios ao exame cautelar.

Conforme narrado nas razões recursais, a prisão em flagrante foi inicialmente convertida em preventiva. Posteriormente, o recorrido foi citado, apresentou resposta à acusação e formulou pedido de revogação da custódia.

O Ministério Público opôs-se ao pleito defensivo, sustentando a permanência do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, com destaque para suposta reiteração delitiva, existência de outras ações penais por crimes da mesma natureza e descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

O Juízo de origem indeferiu o pedido ministerial de nova decretação da prisão preventiva. Para tanto, consignou que a prisão processual possui caráter excepcional e que a não localização do acusado para intimação não bastaria, isoladamente, para justificar a segregação cautelar. Também destacou que o delito imputado não teria sido praticado com violência ou grave ameaça, que o réu fora regularmente citado, que a instrução processual estaria finalizada e que haveria informação de que o acusado provavelmente se encontra em situação de rua.

A Defesa, em contrarrazões, insiste nessas premissas.

Sustenta que a prisão preventiva não pode ser decretada de forma automática. Afirma que a dificuldade de localização do recorrido não pode ser confundida com fuga ou risco à aplicação da lei penal, sobretudo porque se trata de pessoa em situação de rua.

Alega, ainda, que o fato não envolveu violência ou grave ameaça, que a instrução já se encerrou e que não há prejuízo à colheita da prova. Por fim, defende que a vulnerabilidade social não pode ser utilizada como fundamento de encarceramento cautelar.

As teses defensivas são juridicamente relevantes e devem ser enfrentadas com cuidado.

De fato, a prisão preventiva não se presta a antecipar pena, nem pode decorrer da gravidade abstrata do delito, da ausência de residência fixa ou da condição de pobreza. Também é correto afirmar que a pessoa em situação de rua não pode ser presa apenas porque não dispõe de endereço estável. A custódia cautelar exige fundamentação concreta, contemporânea e vinculada às finalidades previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

Todavia, esse não é o ponto decisivo do caso.

A decisão recorrida tratou a controvérsia como se o fundamento central da pretensão ministerial fosse apenas a não localização do réu para intimação. Essa leitura, contudo, não esgota o quadro processual.

O Ministério Público não invoca somente ausência de endereço. Aponta o descumprimento de medidas cautelares, não comparecimento a atos processuais, reiteração delitiva e insuficiência das cautelares alternativas. Esses elementos, se considerados em conjunto, deslocam a análise para campo diverso: a efetividade da jurisdição penal e a necessidade de resguardar a ordem pública.

A própria existência de medida cautelar inominada criminal vinculada ao mesmo processo originário evidencia a densidade da controvérsia.

No acórdão proferido naquela cautelar, esta Corte registrou que, após a revogação da prisão, o acusado descumpriu reiteradamente medidas cautelares, deixou de comparecer a audiências e teve decretada a revelia, circunstâncias que motivaram pedido de restabelecimento da custódia cautelar.

Também se reconheceu, naquele julgamento, a pertinência da discussão sobre reiteração delitiva e garantia da ordem pública.

Embora aquele pronunciamento tenha sido proferido em cognição cautelar, não pode ser ignorado no julgamento do presente recurso.

Trata-se de acórdão relacionado ao mesmo fato processual, ao mesmo recorrido e ao mesmo recurso em sentido estrito. A decisão cautelar não substitui o julgamento de mérito, mas integra o contexto jurisdicional dos autos e revela que a controvérsia já ultrapassou a mera dificuldade episódica de localização do acusado.

A prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, reclama prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pela liberdade do imputado.

O cabimento formal encontra respaldo na imputação de crimes dolosos cuja moldura penal, considerada a cumulação de delitos, supera o limite previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A materialidade e os indícios de autoria, nesta fase, decorrem da prisão em flagrante, do recebimento da denúncia e da descrição objetiva dos fatos na peça acusatória, sem prejuízo de exame definitivo ao final da ação penal.

O ponto sensível, portanto, é o
periculum libertatis
.

Nesse aspecto, o descumprimento reiterado de medidas cautelares representa dado de especial relevância. As cautelares diversas da prisão são expressão do princípio da proporcionalidade e devem ser prestigiadas sempre que suficientes.

No entanto, quando o acusado deixa de observar as condições impostas, não comparece a atos processuais e frustra a atuação jurisdicional, a medida menos gravosa perde eficácia concreta. A prisão preventiva, nesse cenário, não surge como resposta automática, mas como consequência possível da demonstrada insuficiência das alternativas anteriores.

A Defesa afirma que o recorrido se encontra em situação de rua e que tal condição explica a dificuldade de intimação.

A tese merece consideração humanizada, pois a vulnerabilidade social exige cautela na leitura dos atos processuais. Contudo, ela não autoriza concluir que toda ausência seja juridicamente irrelevante. A situação de rua pode afastar presunções simplistas de fuga, mas não neutraliza, por si, o dever de comparecimento quando o acusado tem ciência do processo e se encontra submetido a medidas cautelares.

No caso, o recorrido foi regularmente citado, circunstância expressamente reconhecida na decisão recorrida. A partir da citação, tinha ciência da existência da ação penal e da necessidade de manter vínculo mínimo com o processo. Se, mesmo após a ciência formal, passou a descumprir cautelares e deixou de comparecer a audiências, como registrado no acórdão cautelar, a situação deixa de ser mera dificuldade administrativa de localização e passa a revelar risco concreto à aplicação da lei penal.

Também não procede a alegação de que a ausência de violência ou grave ameaça impede a prisão preventiva. É certo que a natureza não violenta do delito deve ser ponderada na análise da proporcionalidade. Contudo, a legislação processual não restringe a prisão preventiva aos crimes violentos.

Em delitos patrimoniais, a custódia cautelar pode ser admitida quando presentes elementos concretos de reiteração, descumprimento de cautelares ou risco à ordem pública. O que se veda é a prisão fundada apenas na gravidade abstrata do tipo penal, hipótese distinta da presente.

A tese de que a instrução processual estaria finalizada também não afasta a custódia. Esse argumento enfraquece eventual fundamento baseado na conveniência da instrução criminal. Contudo, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, ainda que a colheita da prova oral já tenha sido encerrada, subsiste a necessidade de examinar se a liberdade do recorrido compromete a efetividade do processo e a proteção da ordem pública.

No ponto, a reiteração delitiva apontada pelo Ministério Público possui relevância cautelar.

A jurisprudência admite que registros concretos de envolvimento reiterado em crimes da mesma natureza podem demonstrar risco atual de continuidade delitiva e justificar prisão preventiva para garantia da ordem pública. Não se trata de presumir culpa por processos em andamento, mas de avaliar, em juízo cautelar, se o histórico recente e específico revela probabilidade concreta de novas infrações.

Conforme se depreende do caderno processual, o recorrido responde a outras ações penais por crimes semelhantes, circunstância que evidencia reiteração delitiva e necessidade de segregação. Esse fundamento ganha maior densidade quando somado ao descumprimento das cautelares e ao não comparecimento a atos processuais. A análise não repousa em dado isolado, mas na convergência de fatores que indicam insuficiência das medidas anteriormente impostas.

A Defesa sustenta, ainda, que registros criminais ou ações em curso não podem, isoladamente, justificar prisão preventiva. A premissa é correta. Porém, no caso, não se está diante de fundamento isolado. A reiteração é invocada em conjunto com o descumprimento de cautelares, ausência a audiências, decretação de revelia e imputação de novo delito patrimonial qualificado com participação de adolescente. A soma desses elementos permite conclusão cautelar sem violar a presunção de inocência.

Importa frisar que a prisão preventiva aqui examinada não se funda em punição antecipada.

O recorrido permanece presumidamente inocente quanto ao mérito da acusação. A medida tem natureza instrumental e se justifica pela necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal diante da inadequação concreta das cautelares diversas.

Também não se ignora que a condição de pessoa em situação de rua impõe maior prudência ao Estado. A vulnerabilidade social não pode ser criminalizada.

Entretanto, a proteção constitucional conferida à liberdade não impede o Poder Judiciário de impor medida cautelar mais gravosa quando a trajetória processual revela que as alternativas anteriormente aplicadas não foram cumpridas e que o acusado se manteve afastado dos atos processuais relevantes.

A proporcionalidade da medida deve ser aferida à luz do caso concreto.

O recorrido é acusado de furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em momento anterior. Depois, a liberdade foi condicionada ao cumprimento de medidas alternativas.

O acórdão cautelar registra descumprimento reiterado, ausência em audiências e revelia. Nesse contexto, insistir nas mesmas cautelares já descumpridas equivaleria a esvaziar a autoridade da decisão judicial e comprometer a utilidade do processo.

A decisão recorrida, embora corretamente preocupada com a excepcionalidade da prisão preventiva, não enfrentou com a profundidade necessária o conjunto formado por descumprimento de cautelares, reiteração delitiva e ausência aos atos processuais. Ao valorizar apenas a situação de rua e a inexistência de violência ou grave ameaça, acabou por reduzir a controvérsia a premissas que não contemplam integralmente o quadro descrito pelo Ministério Público.

A manutenção da liberdade, nas condições atuais, não se mostra suficiente.

As medidas cautelares diversas da prisão já foram utilizadas e, segundo os elementos processuais constantes do acórdão cautelar, foram reiteradamente descumpridas. A prisão preventiva, portanto, revela-se adequada, necessária e proporcional, nos termos dos arts. 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e dou-lhe provimento, para reformar a decisão recorrida e decretar a prisão preventiva de Geovane Santos Duarte, com fundamento nos arts. 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Verifico que, nos autos da cautelar inominada, houve a expedição do competente mandado de prisão, assim, proceda-se a baixa do referido mandado, devendo expedir novo , que constará como data limite para cumprimento 09/04/2037.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
para reformar a decisão recorrida e decretar a prisão preventiva de Geovane Santos Duarte, com fundamento nos arts. 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal.